Tribunal: TJPA
Processo: 0801196-53.2021.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801196-53.2021.8.14.0136

APELANTE: RAPHAEL JACOB RUFINO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Lesão corporal e ameaça contra menores. Preliminar de nulidade por violação ao princípio da correlação afastada. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Provas suficientes. Sentença condenatória mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta por Raphael Jacob Rufino contra sentença penal condenatória que lhe impôs a pena de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaças contra crianças, previstos nos arts. 129, caput, e 147, caput (por duas vezes), c/c art. 70, todos do Código Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (i) A existência ou não de nulidade da sentença por suposta ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença; (ii) A possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em relação à lesão corporal; (iii) A suficiência ou não das provas para condenação pelo crime de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade foi rejeitada, reconhecendo-se que a sentença observou rigorosamente os fatos narrados na denúncia, sem inovação ou extrapolação que violasse o contraditório ou a ampla defesa.

4. A aplicação do princípio da insignificância foi afastada, em razão da expressividade das lesões corporais constatadas e da reprovabilidade da conduta agressiva praticada contra criança em via pública.

5. As provas coligidas, notadamente os depoimentos das testemunhas presenciais e as declarações do próprio acusado, foram considerados firmes, harmônicos e suficientes para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e lesão corporal.

6. A ausência de oitiva judicial direta das vítimas, crianças, não comprometeu a higidez do conjunto probatório, devidamente corroborado por testemunhas e documentos oficiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e improvido, para manter integralmente a sentença penal condenatória.

Tese de julgamento:
"1. A nulidade da sentença por ofensa ao princípio da correlação somente se configura se houver inovação fática, o que não ocorreu. 2. O princípio da insignificância não se aplica a agressão física a criança com resultado lesivo constatado. 3. Provas testemunhais e documentais, aliadas a confissão parcial do réu, são suficientes para embasar a condenação pelos crimes de ameaça e lesão corporal."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV; Código Penal, arts. 129, 147 e 70; Código de Processo Penal, art. 383.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.532.305/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 06/09/2024; STF, HC 98.026/RS, Rel. Min. Celso de Mello.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos treze dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 13 de maio de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de apelação penal interposto por
RAPHAEL JACOB RUFINO
em face de sentença penal condenatória exarada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/Pa, que o condenou à pena de
04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, em
regime inicial aberto
, pelo cometimento do crime previsto no
art. 129, caput; e 147, caput (duas vezes) c/c art. 70, todos do Código Penal
.

Narra a exordial acusatória, que na noite de 05 de julho de 2021, por volta de 18h, o denunciado proferiu ameaças de morte em face das vítimas V. M. S. (11 anos) e V. H. V. M. (10 anos), além de ofender a integridade física e constranger mediante violência e grave ameaça, a vítima V. M. S., a fazer o que a lei não manda, fatos estes, ocorridos em via pública situada à Rua São Luís, Bairro Vale do Sossego, na Cidade de Canaã dos Carajás.

Relata que na data e horários acima mencionados, as vítimas estavam brincando na referida via pública, quando iniciou-se uma briga entre as mesmas e o infante J. R. J. R. (09 anos de idade), filho do acusado Raphael de Figueiredo Rufino. Na sequência desses fatos, em razão da briga entre as crianças, tomando as dores do filho, o denunciado, furioso, foi até o local, pegou a vítima V. M. S. pelos dois braços, apertando-os, depois o pegou pela camisa e o sacudiu de forma brusca. Em seguida, retirou a referida camisa e o short da criança, deixando-o despido no meio da rua. Nesse ínterim, ainda segurando a referida vítima, passou a proferir as seguintes palavras: “SE EU PEGAR VOCÊS SEUS FILHOS DA PUTA, EU QUEBRO VOCÊS”, soltando a mesma, logo em seguida.

Aduz que as vítimas V. M. e V. H., bastante assustadas, saíram correndo do local dos fatos, oportunidade em que o denunciado disse aos dois, que se eles voltassem “ELE MATAVA ELES” - em razão de tais fatos, a Polícia Militar foi acionada e prontamente diligenciou em atendimento à aludida ocorrência, tendo efetuado a prisão do acusado e o conduzido até a Depol desta Urbe para os ulteriores de direito. Prossegue a denúncia, narrando que, em sede Policial, a testemunha Samyla Rebeca Souza Fontel dos Reis, a qual presenciou todos os fatos delituosos, forneceu detalhes de como se deu a conduta do denunciado, asseverando que o mesmo, na ocasião dos fatos, estava furioso com as vítimas e com um semblante de ódio no rosto. Relata ainda, que em sede policial, o Sr. Jair Bento, pai de V. M., bem como a Sra. Hellem Cristine, genitora de V. H., foram ouvidos, manifestando-se, na ocasião, pela representação criminal em face do denunciado, tendo nesta mesma assentada, relatado o abalo psicológico sofridos pelas respectivas vítimas, as quais ainda estavam bem assustadas com a conduta do denunciado, bem como em seu interrogatório, o denunciado teria negado toda a autoria delitiva em referência.

Em
razões recursais (ID 21258033 – Págs. 242/247)
, pugna o apelante,
preliminarmente
, pela nulidade da sentença por vício na fundamentação, sob a alegação de violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença.

No
mérito
, requer a absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de ameaça e a aplicação do princípio da insignificância quanto ao crime de lesão corporal.

Requer, ainda, a intimação da sessão de julgamento para realização de
sustentação oral
.

Em
contrarrazões (ID 23861095 – Págs. 251/256)
, o Órgão Ministerial pugnou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer (ID: 24261814) pelo conhecimento e improvimento do apelo interposto.

É o relatório.

Sem revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento presencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como o recorrente aduziu a nulidade processual em razão de inadequação de procedimento, analisarei a questão como preliminar.

1. Preliminar.

1.1. Pretensão de Nulidade da Sentença em relação ao crime de ameaça. Alegação de ofensa ao princípio da correlação.

O apelante,
preliminarmente
, pela nulidade da sentença por vício na fundamentação, sob a alegação de violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença.

A tese defensiva, ao sustentar a existência de nulidade na sentença por suposta violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença, não se sustenta diante do conteúdo fático-probatório constante nos autos.

O princípio da correlação exige que a sentença penal observe estritamente os limites da imputação formulada na denúncia, vedando-se ao julgador inovar na narrativa dos fatos imputados ao réu, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Contudo, no presente caso, a sentença condenatória respeitou integralmente os contornos fáticos delineados pelo Ministério Público na peça acusatória.

In casu
, a denúncia imputa ao acusado a prática de ameaças direcionadas a duas crianças, com expressões de cunho intimidador e violento, como “Se eu pegar vocês seus filhos da puta, eu quebro vocês” e “Se eles voltassem, ele matava eles”.

A sentença, ao reconhecer a materialidade do delito de ameaça, faz menção à frase “Vocês não batem mais no meu filho senão eu vou pegar vocês”,
a qual foi dita pelo próprio acusado em juízo (id 20616265 – Pág. 226)
. Vejamos:

“(...) o acusado Raphael Jacob Rufino, declarou que no dia dos fatos chegou em casa e encontrou seu filho no chão na calçada na frente de sua casa; QUE se assustou com a situação porque seu filho estava com marcas vermelhas pelo corpo e ao ser questionado a criança teria dito que dois meninos teriam lhe dado uma surra; QUE a criança apontou as 2 crianças que estavam perto de sua casa; QUE o acusado foi até as crianças; QUE segurou no braço de uma das crianças e perguntou porque ela teria batido em seu filho;
QUE para a criança não bater mais em seu filho, pois iria pegar eles;
QUE não teve a intenção de constranger a criança; QUE pra não machucar fisicamente abaixou a roupa de um dos meninos; QUE foi uma reação repentina.” (grifo nosso)

A exteriorização de ameaça real à integridade física das vítimas, proferida pelo réu de forma a causar-lhes temor, encontra-se nos moldes exigidos pelo tipo penal do art. 147 do Código Penal.

No caso dos autos, tanto a denúncia quanto a sentença descrevem o mesmo fato essencial: o agente ameaçou duas crianças, verbalmente, com afirmações capazes de incutir temor e de caracterizar, sem sombra de dúvida, o tipo penal do art. 147, do Código Penal. As expressões utilizadas na sentença não inovam, tampouco se referem a episódio diverso, mas apenas reproduzem de forma livre a conduta delineada na peça acusatória, em consonância com os depoimentos colhidos,
especialmente o do acusado
, e demais elementos de convicção constantes dos autos.

Assim, não se pode falar em nulidade da sentença, uma vez que a sentença não alterou fatos, tampouco surpreendeu a Defesa, que pôde exercer plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa desde o início da persecução penal.

Dessa forma, impõe-se o afastamento da preliminar de nulidade, mantendo-se hígida a sentença proferida em primeiro grau.

2. Mérito.

2.1. Aplicação do Princípio insignificância em relação ao crime de lesão corporal.

Segundo o apelo, a reação destemperada de um pai, por conta de uma confusão entre crianças não deve ser objeto do Direito Penal, assim, deve-se aplicar ao caso em apreço o princípio da insignificância.

Todavia, analisando-se detidamente as provas coligidas e citadas pelo magistrado na sentença recorrida, observa-se que também não tem razão o apelante neste ponto.

O Princípio da Insignificância, também conhecido como Princípio da Bagatela, é um conceito jurídico que afirma que nem toda conduta que viola a lei penal deve ser punida. Ele defende que o Direito Penal não deve se preocupar com crimes que causam uma lesão mínima ou irrelevante aos bens jurídicos protegidos.

Tal princípio busca limitar a atuação do Direito Penal, que, por vezes, pode ser excessivamente abrangente. A ideia central é que, em casos de crimes de pouca relevância, a punição seria desproporcional à gravidade da conduta e, portanto, não seria a melhor forma de lidar com a situação.

Para que o Princípio da Insignificância seja aplicado, geralmente são considerados os seguintes requisitos, conforme o Supremo tribunal Federal:

Mínima ofensividade da conduta:
A ação deve ter uma lesão mínima ou irrelevante aos bens jurídicos.

Nenhuma periculosidade social da ação:
A conduta não deve ser perigosa para a sociedade.

Reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento:
A conduta deve ser considerada pouco reprovável.

Inexpressividade da lesão jurídica:
A lesão ao bem jurídico protegido pela lei deve ser irrelevante. (AgRg no AREsp n. 2.532.305/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.)

Analisando os requisitos para a aplicação do referido princípio, no caso em apreço, vejo que
não houve mínima ofensividade da conduta
, uma vez que a ação inexistiu lesão mínima, conforme consta do Auto de Exame de Corpo de Delito: Lesões Corporais (ID 20616148 – Pág. 18), atesta presença de escoriações na face anterior do ombro direito e escoriação na face anterior do ombro esquerdo; além do mais
a conduta do réu
diante de entrevero entre crianças
se mostrou perigosa para a sociedade
; conduta esta que podemos
considerar como reprovável
, vez que é grave um adulto agredir uma criança, mesmo que em defesa de outra, dada a força física que um adulto possui; e, a
lesão ao bem jurídico foi expressiva
, já que o infante foi agredido na rua, na frente de diversas crianças e adultos.

Ora, a agressão física perpetrada pelo réu foi além de uma reação destemperada de um pai, deixando marcas visíveis no corpo da vítima.

Dessa maneira, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância.

2.2.

Absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de ameaça.

A defesa alega que nenhuma das testemunhas utilizadas na sentença presenciou os fatos, as vítimas não foram ouvidas em sede judicial e não foi comprovada a ocorrência do fato imputado na denúncia.

Ocorre que, as alegações da defesa em relação a prática do crime de ameaça, pelo qual foi o apelante condenado, se afastam, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito

é incontestável, indene de dúvidas e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 20616148 – Págs. 07/43) e Auto de Exame de Corpo de Delito: Lesões Corporais (ID 20616148 – Pág. 18).

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelo
depoimento das testemunhas, inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação dos réus que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório. Vejamos (transcrição da sentença - ID 19639931 – Págs. 694/695):

A testemunha Jair Bento de Sousa, pai da vítima Vitor Miranda, disse que não estava presente quando os fatos aconteceram; QUE seu filho estava brincando na rua com várias crianças enquanto o depoente estava na sua residência trabalhando em home office; QUE uma vizinha chegou avisando que tinham agredido seu filho; QUE quando chegou no local a polícia já tinha sido chamada; QUE as crianças estavam muito assustadas; QUE a viatura chegou e o depoente foi para a delegacia; QUE quando soube do ocorrido, seu filho já estava na porta de casa; QUE a vítima estava com a roupa amarrotada; QUE a criança foi levada para fazer exame de corpo de delito; QUE segundo o relato de seu filho o acusado pegou pelo braço e tirou a roupa da vítima;
QUE a vítima também disse ter sido ameaçada
; QUE não conhecia o acusado; QUE era a primeira vez que o filho do acusado estava brincando com as outras crianças. (
grifo nosso
)

A testemunha Hellem Cristine Gomes Viana, relatou que é mãe da vítima Victor Hugo; QUE não estava presente no momento dos fatos; QUE estava em casa quando os colegas de seu filho chegaram dizendo que tinha um rapaz querendo matar Victor Hugo; QUE quando chegou na rua estavam os pais da outra vítima e a uma moça que tinha chamado a polícia; QUE foi ao encontro de seu filho que estava na rua; QUE a criança não estava lesionada, somente muito assustada;
QUE Victor lhe disse que o acusado o ameaçou de morte
;
QUE Victor disse que seu coleguinha chamado Vitor Miranda teve uma intriga com o filho do acusado, sendo que posteriormente o acusado chegou ameaçando eles
. (
grifo nosso
)

A testemunha Daniel Cavalcante da Conceição, policial militar, afirmou em juízo que não chegou a presenciar nenhum fato; QUE quando chegou no local tinha umas crianças bem assustadas;
QUE os pais da criança disseram que as mesmas tinham sido ameaçadas pelo acusado
; QUE não se recorda se as crianças aparentavam lesões. (
grifo nosso
)

A testemunha Samyla Rebeca Souza Fontel dos Reis, informou em juízo que viu na hora que o acusado chegou e “sacudiu” a vítima Vitor; QUE o acusado pegou a vítima pelo braço e baixou a short da vítima até o pé; QUE a vítima ficou somente de cueca;
QUE viu que o acusado falou algo para a vítima, mas não lembra o que foi falado
;
QUE a outra vítima Victor Hugo estava do lado de Vitor e ficou com uma expressão de medo
; QUE o acusado não chegou a encostar em Victor Hugo, somente no Vitor Miranda; QUE acredita que os fatos ocorreram por conta de uma discussão que ocorreu entre as crianças que estavam brincando, dentre eles a vítima Vitor e outra criança filho do acusado; QUE ficou surpresa com a reação do acusado, pois não esperava isso; QUE não se recorda se o acusado chegou a ameaçar as crianças. (
grifo nosso
)

As testemunhas de defesa Wemerson Reis de Figueiredo e Robson Ferreira de Oliveira não presenciaram os fatos. Seus respectivos depoimentos se limitaram a tecer informações sobre a conduta pessoal do acusado.

O acusado Raphael Jacob Rufino, declarou que no dia dos fatos chegou em casa e encontrou seu filho no chão na calçada na frente de sua casa; QUE se assustou com a situação porque seu filho estava com marcas vermelhas pelo corpo e ao ser questionado a criança teria dito que dois meninos teriam lhe dado uma surra; QUE a criança apontou as 2 crianças que estavam perto de sua casa; QUE o acusado foi até as crianças; QUE segurou no braço de uma das crianças e perguntou porque ela teria batido em seu filho;
QUE para a criança não bater mais em seu filho, pois iria pegar eles
; QUE não teve a intenção de constranger a criança; QUE pra não machucar fisicamente abaixou a roupa de um dos meninos; QUE foi uma reação repentina. (
grifo nosso
)

Da leitura atenta dos depoimentos prestados, verifico que as testemunhas esclareceram com riqueza de detalhes como os fatos ocorreram, e todas elas foram uníssonas em dizer a que as crianças foram ameaçadas pelo réu.

Vale ressaltar que a testemunha Samyla Rebeca Souza Fontel dos Reis, testemunha ocular do crime, disse que viu o acusado falar algo para asa crianças e que uma delas o olhou com expressão de medo.

Ademais, o próprio acusado disse ter usado a expressão:
“(...) pegar vocês (...)”
, configurando, portanto, crime de ameaça.

A lei prevê que, quando possível, o ofendido seja ouvido, mas a sua ausência não é, por si só, motivo para absolvição. No entanto, é importante que haja outros elementos de prova a corroborar a versão da vítima, como laudos periciais, depoimentos de testemunhas ou outros documentos, como no caso ema apreço.

Sendo assim,
as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

Assim, as informações trazidas aos autos, constituem elementos mais que suficientes para comprovar que o acusado cometeu o crime de ameaça contra os infantes.

Portanto, não tem razão os apelantes em suas argumentações, não havendo que se falar em
absolvição
, pois a conduta do réu se coaduna com o crime previsto no
art. 147,
caput
, do Código Penal
, e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Ante o exposto,
conheço do recurso
para
rejeitar a preliminar de nulidade
arguida e,
no mérito, negar provimento ao apelo
, mantendo em todos os seus termos a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 13 de maio de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

Belém, 13/05/2025